Tribunal: CARF
Processo: 10783.914046/2012-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA SANTOS GUEDES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-23

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.914046/2012-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.369 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de março de 2020
Recorrente
LIESA - LINHARES EMBALAGENS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 31/03/2010
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO CERTA E
LÍQUIDA DO INDÉBITO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
A comprovação deficiente do indébito fiscal ao qual se deseja compensar ou
ter restituído não pode fundamentar tais direitos. Somente o direito creditório
comprovado de forma certa e líquida dará ensejo à compensação e/ou
restituição do indébito fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 12-65.553, de 16 de maio de
2014, da 2a Turma da DRJ/RJ1, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte, não conhecendo do direito creditório pleiteado pela contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.914046/2012-43
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.369 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.914046/2012-43

Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório no de rastreamento 041869017 emitido eletronicamente em 03/01/2013, fl. 16,
referente à declaração de compensação-Dcomp no 15002.26494.090812.1.3.04-1510
transmitida com o objetivo de compensar o (s) débito (s) discriminado (s) na referida
Dcomp com crédito de imposto sobre a renda pessoa jurídica-IRPJ, código 2456, do
ano-calendário de 2009, no valor original na data de transmissão de R$ 10.639,38,
decorrente de recolhimento com Darf efetuado em 31/03/2010 (R$ 19.117,35).
2. De acordo com o Despacho Decisório a partir das características do DARF descrito
na Dcomp acima identificada, foram localizados um ou mais pagamentos, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados na Dcomp. Assim, diante da
inexistência do crédito, foi exigido do interessado o débito de R$ 11.643,91 acrescido
de encargos moratórios.
3. Como enquadramento legal citou-se: arts. 165 e 170, da Lei no 5.172 de 25 de
outubro de 1966 (Código Tributário Nacional - CTN), art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
4. Cientificado da decisão em 21/01/2013, conforme documento de fl.184, o interessado
apresentou a manifestação de inconformidade de fls.3/5, em 05/02/2013, acompanhada
de documentos, alegando, em síntese, que:
4.1. Recolheu em 31/03/2010 o IRPJ referente ao ajuste do ano de 2009, todavia
posteriormente verificou que o recolhimento foi indevido posto que não apurou IRPJ a
pagar;
4.2. Em 21/12/2010 procedeu à retificação da Ficha 12 da DIPJ, passando a ter saldo
negativo;
4.3. Por equívoco, não efetuou a retificação da DCTF do 2o semestre de 2009 entregue
no dia 04/04/2010, o que resultou na alocação do recolhimento ao débito inexistente;
4.4. A DCTF foi retificada em 23/01/2013 e o crédito de R$ 19.117,35 deu origem a
duas
Dcomp
:
10355.20008.310712.1.3.04-3556,
objeto
do
processo
no
10783.914045/2012-07, e 15002.26494.090812.1.3.04-1510, objeto do presente
processo;
4.5. Requer que os dois processos sejam apensados para haver sincronia entre as
decisões;
4.6. Por fim, requer o efeito suspensivo da presente manifestação de inconformidade até
decisão final do processo e que seja expedida Certidão Positiva de Débitos com Efeitos
de Negativa.
5. É o relatório.
A 2a Turma da DRJ/RJ1 julgou a manifestação de inconformidade improcedente e
não reconheceu o direito creditório, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
PROVA.
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.369 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.914046/2012-43

A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando visa a reduzir
ou excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde.
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. IRPJ. CRÉDITO NÃO
COMPROVADO.
Ante a falta de comprovação da liquidez e certeza do direito creditório, não se
homologa a compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A Recorrente foi intimada do acórdão da DRJ no dia 05/06/2014 (e-fls.199) e,
inconformada com a decisão, a contribuinte apresentou recurso voluntário no dia 17/06/2014 (e-
fls.201 a 205), no qual destacou, em síntese, o seguinte:
(i) Declara a Recorrente que recebeu a intimação no 140602 cientificando da
decisão da DRJ e concedendo prazo para pagar o débito ou interpor recurso voluntário, contudo
esclarece que a decisão não veio anexa, sequer a ementa foi cientificada, e, por isso, o recurso
ora em análise não foi embasado na decisão da DRJ. Entendeu a contribuinte que a decisão foi
desfavorável e, para não ser prejudicada, apresentou as razões de recurso, pois a intimação estava
acompanhada de extrato do processo no qual constam os valores dos débitos em cobrança. O
recurso voluntário apresentado explica a origem do crédito;
(ii) Aduz que o crédito refere-se a recolhimento indevido a título de IRPJ ajuste
anual, recolhido em 31/03/2010, exercício 2009, no valor de R$ 19.117,35 (documento anexo),
visto que a Recorrente recebeu laudo conferindo direitos do benefício oferecido pela SUDENE
após envio da DIPJ e, ao ajustar sua contabilidade, procedeu a retificação tempestiva da DIPJ
que, na Ficha 12 A, passou a resultar num saldo negativo, em razão do benefício;
(iii) A contribuinte destaca que, por equívoco, não efetuou a retificação da DCTF
do 2o semestre de 2009 no mesmo período, e que só retificou a DCTF após o recebimento do
Despacho Decisório;
(iv) O crédito originado desse pagamento a maior ou indevido foi utilizado em
duas Per/Dcomp;
(v) Por fim, requereu o provimento do recurso voluntário interposto, para
reformar o r. acórdão e reconhecer o crédito no valor de R$ 19.117,35.
Aos 10 de setembro de 2009, esta Turma Julgadora, entendendo existir vício
sanável no processo, resolveu converter o julgamento do recurso voluntário em diligência para
que os autos retornassem à DRF de origem para que a Recorrente fosse novamente cientificada e
intimada da decisão proferida pela DRJ, tendo em vista a preliminar ventilada no recurso.
A Recorrente recebeu a Intimação de Resultado de Julgamento, com Resolução,
Acordão de Manifestação de Inconformidade e extrato do processo de cobrança aos 02/10/2019
(e-fls. 265), porém a Recorrente não apresentou nenhuma petição ou documento.

É o relatório.

Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.369 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.914046/2012-43

Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento.
Ultrapassada a preliminar de ausência de intimação regular do acórdão da DRJ,
porque foi promovida a diligência para uma nova ciência com reabertura de prazo para recurso e
a Recorrente não se manifestou para complementar o recurso apresentado, juntar documentos ou
mesmo apresentar um novo recurso.
Isto posto, será julgado o recurso voluntário apresentado pela Recorrente antes da
nova ciência em relação ao acórdão da DRJ.
No caso dos presentes autos, embora a Recorrente defenda que efetuou a
retificação da DIPJ tempestivamente, olvidou-se de retificar a DCTF do 2o semestre de 2009, a
qual foi corrigida após a emissão do despacho decisório.
A DRJ negou provimento à manifestação de inconformidade porque o Recorrente
não trouxe ao processo documentos hábeis para comprovar seu crédito, a exemplo de livros e
documentos fiscais e contábeis, os quais evidenciasse o suposto erro na apuração do IRPJ (opção
pelo lucro real), o que justificaria o recolhimento do imposto em valor superior ao declarado.

Em recurso voluntário, a Recorrente, embora cientificada quanto à necessidade de
trazer sua escrituração para demonstrar o crédito, não juntou nenhum documento contábil e fiscal
que amparasse a demonstração do crédito.
Primeiramente, é preciso deixar claro que o contribuinte não teve sua declaração
de compensação homologada porque, na data da apresentação da Per/DComp, não havia como a
autoridade fiscal identificar a existência de crédito, haja vista que, pelas informações do r.
acórdão e das próprias alegações da Recorrente, a DCTF original não demonstrava a existência
de crédito.
É importante observar que os diplomas normativos de regências da matéria, quais
sejam o art. 170 do Código Tributário Nacional e o art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, deixam clara a necessidade da existência de direto creditório líquido e certo no momento
da apresentação do Per/DComp, hipótese em que o débito confessado encontrar-se-ia extinto sob
condição resolutória da ulterior homologação.
A Declaração de Compensação delimita a amplitude de exame do direito
creditório alegado pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos de liquidez e de
certeza necessários à extinção de débitos tributários. Instaurado o contencioso e estabilizada a
lide, qualquer alteração no pedido desnatura o objeto.
Ou seja, era impossível para a autoridade administrativa, no momento do
Despacho Decisório, identificar o crédito que a Recorrente alega possuir, visto que a tanto a
DCTF não havia sido retificada.
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.369 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.914046/2012-43

Cabe à Recorrente produzir o conjunto probatório nos autos de suas alegações, já
que o procedimento de apuração do direito creditório não prescinde comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado. Para que haja o reconhecimento do
direito creditório é necessário um cuidadoso exame do crédito pleiteado, uma vez que é
absolutamente essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de
escrituração obrigatórios por legislação fiscal específica bem como os documentos e demais
papéis que serviram de base para escrituração comercial e fiscal (art. 170 do Código Tributário
Nacional).
A ausência dessa documentação também foi fundamento do r. acórdão para negar
o reconhecimento do crédito, e, mesmo regularmente cientificada e intimada da decisão, a
Recorrente não apresentou nenhum documento indispensável para comprovação do crédito
pleiteado no Per/Dcomp.
Conforme determinam os §§ 1o e 3o do art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977, a escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais, exceto nos casos em que a lei, por
disposição especial, atribua a ele o ônus da prova de fatos registrados na sua escrituração.
Apenas nas situações comprovadas de inexatidões materiais devidas a lapso
manifesto e erros de escrita ou de cálculos existentes no Per/DComp podem ser corrigidos de
ofício ou a requerimento da Requerente, como determina o art. 32 do Decreto no 70.235, de 06
de março de 1972.
A determinação de apresentar os documentos comprobatórios da identificação de
crédito anteriormente não declarado, longe de ser mero formalismo, é uma determinação legal,
conforme determina o art. 147 da Lei no 5.172/1966.
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que
se funde, e antes de notificado o lançamento.
A comprovação, portanto, é condição para comprovar o erro de fato, que altera
valor de tributo informado e, consequentemente, demonstrar a existência do crédito fiscal.
Importante ainda destacar que a retificação da DCTF pode ser realizada mesmo
após o despacho decisório ou sequer ser realizada, desde que o contribuinte demonstre, através
de documentos contábeis e fiscais o equívoco no cálculo do imposto, conforme explica o Parecer
COSIT no 2 de 28 de agosto de 2015.
A alegação da Recorrente de que a DIPJ espelharia o crédito também não merece
prosperar, isso porque a DIPJ não constitui confissão de dívida, nem instrumento hábil para
exigência de crédito tributário (súmula CARF no 92).
A DIPJ, desde o ano-calendário de 1999, tem caráter meramente informativo, isto
é, as informações nela prestadas não configuram confissão de dívida - a Instrução Normativa no
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.369 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.914046/2012-43

127, de 30 de outubro de 1998, que extinguiu, em seu art. 6o, inciso I, a DIRPJ – Declaração de
Rendimentos da Pessoa Jurídica e instituiu, em seu art. 1o, a DIPJ – Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica, deixou de fazer referência à confissão de tributos ou
contribuições a pagar. Assim, embora a DIPJ seja um documento importante, não comprova as
alegações da Recorrente por se tratar de mera declaração sem efeitos de confissão de dívidas,
tendo, pois, efeitos meramente informativos.
Mesmo em grau de recurso voluntário a jurisprudência do CARF, na qual me
filio, tem aceitado a juntada de documentos posteriormente à manifestação de inconformidade,
desde que esclareça pontos fundamentais na ação. Contudo, a Recorrente não juntou nenhum
documento ao recurso voluntário que comprovasse as suas alegações.
Isto posto, voto em negar provimento ao recurso voluntário, mantendo a decisão
da DRJ.

(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital